Tribunal: TJMT
Processo: 0000544-98.2013.8.11.0050
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000544-98.2013.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Trânsito, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OTONEL MATEUS DA SILVA - CPF: 328.926.401-72 (APELANTE), VICTOR IGOR RIBEIRO DE ALBUQUERQUE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL] - VEREDITO CONDENATÓRIO - PERSONALIDADE NEGATIVADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA - DEPRECIAÇÃO DA PERSONALIDADE EXIGE ANÁLISE MAIS AMPLA - TENTATIVA - VÍTIMA NÃO ATINGIDA - REDUÇÃO MÁXIMA -
REPRIMENDA IMPOSTA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AUTORIZAM O REGIME ABERTO -
ENUNCIADO CRIMINAL 46 DO TJMT -

JULGADOS DO STJ - RECURSO PROVIDO.

A valoração do vetor da personalidade,
“embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida”
(STJ, HC no 285.530/RS).

A escolha da fração redutora deve considerar, além da extensão da conduta do agente, também a proximidade do resultado por ele desejado, extraída das lesões provocadas (STJ, AgRg no HC 844267/ES; TJMT, Enunciado Criminal 46).

Na hipótese de tentativa de homicídio em que não há lesão à vítima, a fração de redução da pena deve ser aplicada no máximo legal de 2/3 (dois terços), conforme pacífico entendimento do c. STJ (AgRg no REsp 1868145/PR; AgRg no HC 446.283/DF; HC 354.750/SP).

“Tratando-se de réu primário, ao qual foi imposta pena de 4 anos de reclusão e cujas circunstâncias judiciais foram favoravelmente valoradas, sem que nada de concreto tenha sido consignado de modo a justificar o recrudescimento do meio prisional, por força do disposto no art. 33, §§ 2o, alínea ‘c’, e 3o, do Código Penal, deve a reprimenda ser cumprida, desde logo, em regime aberto”
(STJ, AgRg no AREsp no 2.408.704/SP).

Recurso provido para readequar a pena do apelante a 4 (quatro) anos de reclusão, no regime aberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO
CRIMINAL No 0000544-98.2013.8.11.0050 - COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

APELANTE(S): OTONEL MATEUS DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
OTONEL MATEUS DA SILVA

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe NU 0000544-98.2013.8.11.0050), que o condenou por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil] a 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto - art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 193104197).

O apelante sustenta que a personalidade teria sido negativada mediante fundamentação inidônea.

Requer o provimento para que seja reduzida a pena (ID 193104204).

Prequestiona o art. 5o, LIV, XLVI e art. 93, IX, ambos da CF, art. 59, art. 61, art. 67 e art. 68, todos do CP (ID 193104204).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO NOVO DO PARECIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 193104208).

A i. 29a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMÍCIDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA - CONDENAÇÃO. Pede a redução da pena para o mínimo legal - Impossibilidade - Personalidade - Caráter irresponsável demonstrado pelo apelante ao misturar álcool, remédio e direção de veículo automotor - Motivação idônea para o incremento da reprimenda básica - Parecer recomenda o conhecimento e desprovimento do recurso”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 196590156)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

O Juiz-Presidente dosou a pena do apelante nos seguintes termos:

“[...] DIANTE DO EXPOSTO, à vista da decisão do e. Conselho de Sentença, CONDENO o réu OTONEL MATEUS DA SILVA OU OTONIEL MATEUS DA SILVA, pela prática do crime de homicídio qualificado art. 121, §2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal. [...]

Culpabilidade - Agiu com dolo norma a espécie. Antecedentes: - Não há registros de antecedentes. Sendo que os processos relacionados nos antecedentes Id. 62831295 - pg.84-85, encontram-se arquivados, não podendo ser considerados negativamente. Conduta Social: Declarou desenvolver atividade lícita. Personalidade:

- Irresponsável, pois misturou bebidas com remédios, conforme declarado nesta audiência, o que contribuiu para ocorrência do fato. Motivos do crime: - Confunde-se com a qualificadora analisada pelo Conselho de Sentença e para evitar bis in idem não será considerada nesta fase da aplicação da pena. Circunstâncias: - Normais a espécie.

Consequências: - Consequências normais a espécie. Comportamento da vítima: - Não há como considerar que a vítima tenha contribuído para a prática do delito.

Assim, atento às circunstâncias judiciais e, em face do primado constitucional de individualização da pena (CRFB, XLVI, 5o), para o crime de homicídio simples tentado, considerei negativamente a personalidade, a qual valorei negativamente em 1/8 cada circunstância, fixo a pena base em 13 (treze) anos e 06(seis) meses de reclusão. [...]

Ausentes circunstâncias agravante e atenuantes a serem consideradas, resultando nesta fase 13(treze) anos e 06(seis) meses de reclusão. [...]

Presente a causa de diminuição de pena da tentativa, a qual aplico no patamar de 2/3 em razão do réu ter iniciado o iter criminis, restando quanto ao crime de tentativa de homicídio qualificado tentado a pena privativa de liberdade de 04(quatro) anos e 06(seis) meses de reclusão.

[...]”
(Pedro Davi Benetti, juiz de Direito - ID 193104197)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão ao valorar negativamente a personalidade do apelante.

Com efeito, o fundamento de que o apelante tem a personalidade
“irresponsável, pois misturou bebidas com remédios, [...] o que contribuiu para ocorrência do fato”
não conduz à conclusão negativa sobre a personalidade do agente, pois a valoração dessa circunstância,
“embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida”
(STJ, HC no 285.530/RS - Relator:

Min. Nefi Cordeiro - 23.2.2017).

Afastada a depreciação do vetor da personalidade, redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal, qual seja, 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, transforma-se a pena-base em provisória - 12 (doze) anos de reclusão -, visto que não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento.

O Juiz-Presidente reduziu a pena na fração máxima de 2/3 (dois terços) pela tentativa (CP, art. 14, II).

Frise-se que a escolha da fração redutora deve considerar, além da extensão da conduta do agente, também a proximidade do resultado por ele desejado, extraída das lesões provocadas (STJ, AgRg no HC 844267/ES - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 7.12.2023; TJMT, Enunciado Criminal 46).

Na hipótese de tentativa de homicídio em que não há lesão à vítima, a fração de redução da pena deve ser aplicada no máximo legal de 2/3 (dois terços), conforme pacífico entendimento do c. STJ (AgRg no HC 731845/MG - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. convocado do TRF 1a Região] - 16.9.2022; AgRg no HC 734316/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 15.8.2022; AgRg no REsp 1868145/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 7.8.2020).

Preservada a fração redutora de 2/3 (dois terços), totaliza-se a pena do apelante em 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, visto que as circunstâncias judiciais favoráveis o autorizam (CP, art. 33, § 2o, ‘c’, § 3o), sem substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44, I).

Nesse sentido o c. STJ decidiu:

“Tratando-se de réu primário, ao qual foi imposta pena de 4 anos de reclusão e cujas circunstâncias judiciais foram favoravelmente valoradas, sem que nada de concreto tenha sido consignado de modo a justificar o recrudescimento do meio prisional, por força do disposto no art. 33, §§ 2o, alínea ‘c’, e 3o, do Código Penal, deve a reprimenda ser cumprida, desde logo, em regime aberto”
(AgRg no AREsp no 2.408.704/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.10.2023).

Quanto ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RSE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar a pena do apelante a 4 (quatro) anos de reclusão, no regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024